Tribunal: TJES
Processo: 5004709-83.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004709-83.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE DADALTO e outros (2)
RECORRIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. AMBAS AS PARTES RECORREM. EMENDA INICIAL. CAUSA MADURA. PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA AFASTADA. GRATUIDADE DA AUTORA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ILIDIR A DECLARAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Recolhido o preparo recursal pela requerida recorrente no ID 3812064.

Quanto ao pedido de gratuidade da requerente, no recurso de ID 3812058, defiro, posto que acostada declaração de hipossuficiência no ID 3811955.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Recebo os recursos apenas no efeito devolutivo, sendo negado o pedido de efeito suspensivo requerido pela segunda requerida, ora recorrente, posto que não se observa nos autos provas contumazes sobre o alegado perigo.

Quanto à ilegitimidade passiva alegada pela segunda requerida
.

Como se extrai da situação fática narrada nos autos é imperioso notar que tal alegação não merece ser acolhida.

Com se nota nos IDs 3811947, 3811942, 3811943 a clara participação desta requerida nas tratativas e recebimento do bem. Ainda, no e-mail de ID 3811936 percebe-se que o orçamento foi enviado por uma vendedora da CVC (Gabryella Martins) o que caracteriza a relação da segunda requerida com a requerente, como preleciona a teoria da aparência que ampara o consumidor.

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL VEÍCULO CICLOMOTOR COMPRA E VENDA LEGITIMIDADE DO FORNECEDOR TEORIA DA APARÊNCIA gratuidade SENTENÇA ANULADA CAUSA MADURA DEFEITOS NO VEÍCULO RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR LEI FEDERAL Nº. 8.078/1990 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR PRETENSÃO ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista leva à conclusão de que o conceito do art. 3º, da Lei Federal nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) abrange igualmente a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor. 2. Deve o fornecedor ser responsabilizado pelos defeitos comprovadamente originados na prestação do serviço ao consumidor, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024050198266, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 08/08/2022)

Desta forma, afasto a alegação de ilegitimidade e mantenho a responsabilidade solidária.

Quanto à impugnação de gratuidade concedida a autora.

A parte requerida impugna a gratuidade concedida à autora. Contudo, a requerida não produz provas aptas a afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza acostada pela autora (art. 99, §3º, CPC).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...]. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência , o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante. Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa , consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput , ambos do Código de Processo Civil. [...](TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 057190008870, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022)

Com isso, posto que não consta nos autos provas capazes de infirmar a declaração da autora, desta forma, mantenho a concessão de gratuidade.

Em relação ao pedido de aditamento da inicial, explico.

O Enunciado nº 157 do FONAJE permite o aditamento da inicial até o momento da audiência de instrução e julgamento ou até a fase instrutória, sendo necessário apenas que o direito de defesa do réu seja resguardado, independente de concordância do réu (art. 329, CPC), uma vez que dispensável em sede de Juizados Especiais.

In casu
, verifico que após o oferecimento da defesa, nas proximidades da audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 25/08/2022, a parte autora faz uma alteração da inicial por meio do ID 3812034 do dia 19/08/2022.

No referido aditamento a parte requereu a correção do valor da causa diante do pedido de devolução do valor em dobro, posto que considera que houve venda casada e por isso a requerida deveria pagar em dobro.

A jurisprudência se manifesta da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aditamento da petição inicial após a citação – Possibilidade – Faculta-se à parte autora aditar o seu pedido até a audiência de instrução e julgamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar na vedação constante no art. 329 do Código de Processo Civil em sede de Juizado Especial Cível – Enunciado nº 157 do FONAJE – Decisão mantida – Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 0101383-55.2021.8.26.9000; Relator (a): Caren Cristina Fernandes de Oliveira; Órgão Julgador: Sexta Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - Mackenzie - Anexo - JEC Central; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Assim, considerado o aditamento à inicial, de ID 3812034, e estando presente a hipótese a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a julgar o mérito, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da primazia do mérito.

Sob o manto do princípio da simplicidade, informalidade e celeridade processual (art. 2º da Lei 9099/95) compreendo que o caso em tela possui a nuança que o difere, isto é, em verdade o Juízo
a quo
se manifesta sobre o pedido de restituição em dobro, como se extrai da sentença:

[...] Destarte, uma vez que não houve impugnação específica das diferenças apontadas pela consumidora e que elas estão pautadas em documentação verossímil, deverá a postulante ser ressarcida da quantia de R$ 8.770,00,
na forma simples, uma vez que não se amolda o caso ao art. 42, p.un., do CDC
.

Outrossim, como se extrai dos autos, não houve prejuízo à defesa e contraditório das requeridas, posto que o juízo julgou improcedente o referido pedido. Desta forma, não se tem nulidade aqui a ser decretada (art. 283, § único, do CPC c/c art. 13, § 1º da Lei 9099).

Oportunamente compreendo que o autor
não logrou êxito em comprovar que as requeridas incorreram na situação descrita no parágrafo único do art. 42 da lei consumerista:

CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA DA MÁ-FÉ. AUSENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O STJ assentou que a "devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor" (AgInt no REsp 1951717/RJ) e que "é necessária a comprovação da má-fé do demandante para aplicação da penalidade prevista no art. 940, do Código Civil", o que, nos autos, não restou demonstrado, impondo que a devolução da quantia já paga ocorra de forma simples.
2 - A atuação do Oficial de Justiça, em cumprimento de ordem judicial e nos moldes dos arts. 829 e 830, do CPC, não enseja reparação a título de dano moral. 3 - Dado parcial provimento ao recurso do réu. Negado provimento ao recurso do autor.

(
Acórdão 1631048
, 07082712620218070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sustenta a autora que lhe seria devido o valor em dobro, tendo em vista a venda casada da qual alegadamente foi vítima.

A requerida, a seu turno, sustenta que não ocorreu incorreu em nenhuma ação ou omissão que fosse capaz de ensejar os danos morais e materiais pleiteados pela autora, o que a leva a requerer a improcedência da ação e, subsidiariamente a minoração dos danos morais.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

O Juízo
a quo
se manifestação:

No entanto, é cediço que essa concepção pura da autonomia da vontade e da obrigatoriedade das estipulações já há muito não reina absoluta. O caso em comento tangencia um dos domínios em que ela não impera, que é aquele governado pelo dirigismo contratual. De fato, é livre a manifestação de vontade dos contratantes, que podem regular como bem entenderem os seus interesses, desde porém que não contrariem disposições de ordem pública.

O sistema de proteção diferenciada instituído pelo CDC parte da premissa do reconhecimento da vulnerabilidade dos consumidores na economia de mercado (art. 4°, I) e desse ponto irradia uma série de medidas protetivas que alcançam os planos contratual e extracontratual, tanto em nível individual quanto coletivo.

[...]

Volvendo ao caso concreto, é perceptível que a autora não estava plenamente consciente da possibilidade de aquisição do produto com outras variações menos dispendiosas ou que, ao menos, não lhe foi apresentada como alternativa viável, diante da disponibilidade de tempo e de estoque, o que limitou a sua liberdade de escolha. Além disso, as informações sobre o custo dos opcionais que incrementaram o carro foram inconstantes e contraditórias, suscitando nela a percepção de que fora induzida a pagar mais do que o necessário para a conclusão da compra.

Veja-se que o orçamento apresentado pela CVC descrevia os custos do friso lateral por R$ 600,00, da tampa de porta mala, por R$ 600,00; do sensor de estacionamento por R$ 650,00 e da roda de liga leve por R$ 4.650,00 (ID 15128394). Valores esses que, como salientado pela autora, não correspondiam aos que foram praticados na conclusão de seu negócio. Os documentos de ID 16964954 também corroboram com a ideia de que os preços praticados foram excessivos, até diante das opções ofertadas pelo mesmo fornecedor.

Sendo assim, da conjugação da hipervulnerabilidade da consumidora, com a venda realizada fora do estabelecimento e em circunstâncias que a premiram a emitir declaração de vontade desprovida de informações claras, completas e cabais sobre o negócio jurídico praticado, convenço-me de que, de fato, houve desequilíbrio na contratação, em detrimento da consumidora.

Destarte, uma vez que não houve impugnação específica das diferenças apontadas pela consumidora e que elas estão pautadas em documentação verossímil, deverá a postulante ser ressarcida da quantia de R$ 8.770,00, na forma simples, uma vez que não se amolda o caso ao art. 42, p.un., do CDC.

Coaduno com o entendimento esposado pelo magistrado
a quo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente, segunda requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ainda, condeno a autora, ora recorrente, em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)